Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-26.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007963-26.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO SOUZA MARTINS - CPF: 593.442.881-00 (AGRAVADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), BIANCA DE ALMEIDA ESTACIO BARRINUEVO - CPF: 054.435.941-09 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1 VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2 VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação por ausência dos pressupostos de admissibilidade, no âmbito de Ação de Execução Fiscal promovida pelo Município de Rondonópolis.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da admissibilidade do Agravo Interno, diante da alegação de inexistência de prescrição do crédito tributário e da suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III.
Razões de decidir

3. O recurso interposto não atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reafirmar a inexistência de prescrição, sem refutar as razões que ensejaram o não conhecimento da Apelação.

4. A parte recorrente possui o ônus de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.

4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforçam a exigência de fundamentação adequada para a admissibilidade recursal, não se admitindo o conhecimento de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão combatida.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2022; TJMT, N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 19/05/2022.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, não conheceu do apelo, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade exigidos, nos seguintes termos (ID. 253163180):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
A P E L A Ç Ã O COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1007963-26.2018.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, da seguinte maneira (ID. 242040161):

“
Vistos etc.

Cuida-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pela parte executada, sustentando, em síntese, a prescrição do débito.

Instado, o exequente rechaçou as teses do executado em sua totalidade, requerendo a rejeição da exceção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

DA PRESCRIÇÃO

Cinge a matéria a despeito de tributo cujo lançamento ocorre de ofício.

Ressalta-se que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tema n. 980 do STJ.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. IPTU. OCORRÊNCIA. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO. APLICAÇÃO DO TEMA No 980 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.658.517/PA (Tema no 980), em sede de repercussão geral, fixou o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU como o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. Decorrido mais de cinco anos entre a data do vencimento do tributo e a propositura da ação executiva, deve ser reformada a decisão para reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão executiva em relação ao crédito tributário do exercício de 2008. 3. À luz do princípio da causalidade, o arbitramento de honorários advocatícios afigura-se cabível, porquanto a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento de execução de crédito tributário prescrito. (TJ-MG - AI: 10000222124075001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022).

Insta salientar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, segundo o que dispõe o artigo 3o da LEF, podendo, todavia, ser desconstituída através de prova inequívoca em contrário, o que não se observa nos autos, uma vez que o excipiente se limitou a alegar a ocorrência do referido instituto, inexistindo prova que corrobore suas alegações.

Quanto ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, refere-se exercício do direito de ação da Fazenda Pública no tocante à cobrança judicial do tributo, contado da constituição definitiva do crédito.

Infere-se da CDA que houveram débitos constituídos em 12/03/2013. Logo, teria o fisco o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento do executivo fiscal.

Acerca do prazo prescricional, preceitua o artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Desse modo, pela simples análise da Certidão de Dívida Ativa, considerando que a constituição definitiva de alguns dos créditos se deu em 12/03/2013, teria o fisco até a data de 12/03/2018 para propor o executivo fiscal, pois ainda que o despacho ordenando a citação seja a causa interruptiva da prescrição, consoante entendimento pacífico do STJ, o despacho retroage a data de propositura da execução fiscal.

Assim, tendo em vista o protocolo da presente Ação de Execução Fiscal no dia 15/09/2018, é certo que fora ajuizada fora do prazo legal para os débitos constituídos em 12/03/2013, que trata do exercício 2013, pois já completados 05 cinco anos da constituição definitiva destes débitos.

Desta feita, declaro prescritos os débitos constituídos em
12/03/2013
referentes ao exercício 2013.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, a fim de reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição de parte do débito, declaro, portanto, prescritos os débitos constituídos em
12/03/2013
referente ao exercício 2013, o que torna a Certidão de Dívida Ativa no 51742/2017, objeto do feito, parcialmente inexigível, tão somente sendo exigível com relação aos demais débitos.

Tendo em vista que à Fazenda Pública deu causa a execução de dívida indevidamente, condeno-a ao pagamento de honorários sucumbenciais nos valores mínimos previsto no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil, na forma no §5o do referido artigo, sobre o valor do débito extinto.

Via de consequência, deverá o exequente promover a retificação do título executivo.

Portanto,
INTIME-SE
a parte exequente para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado do débito, excluindo os débitos declarados prescritos, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura eletrônica
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
”
.

Contra essa sentença, a parte executada, ora apelada, opôs embargos de declaração (ID. 242040163), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 242040170):

“
Visto, etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ ANTONIO SOUZA MARTINS
em face de decisão proferida nos autos, alegando que a incidência de vícios sanáveis por declaratórios.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento.

Tal recurso
NÃO
merece provimento.

Primeiramente, observa-se que houve equívoco de interpretação pela parte embargante, uma vez que esse Juízo não se omitiu na análise da decisão.

No mais, cumpre-se asseverar que o fato do Magistrado não está obrigado a proceder a análises específicas de todos os argumentos trazidos pela parte, já que o dever como Magistrado, segundo preceitua o Princípio do Livre Convencimento do Juiz e o art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, é apenas de apresentar fundamentos suficientes para embasar a decisão acerca da lide, conforme foi realizado.

Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS DE LEI DECLINADOS PELA PARTE. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. RAZÃO DE DECIDIR. EXPOSIÇÃO. HIPÓTESES DOS INCISOS DO ARTIGO 535 DO CPC. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1.
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A PROCEDER A ANÁLISES ESPECÍFICAS DE ARTIGOS DE LEI QUE TENHAM APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO, MAS A APRESENTAR OS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O JULGAMENTO ACERCA DA LIDE
. 2. NÃO CONTEMPLADOS OS REQUISITOS DE MÉRITO ASSENTADOS NO ART. 535 DO CPC, NÃO HÁ COMO PREVALECER A PRETENSÃO PREQUESTIONATÓRIA DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS VEICULADA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 3. EMBARGOS DESPROVIDOS. (TJ-DF - AC: 20040111099585 DF, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 21/06/2006, 3a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 15/08/2006 Pág. : 90)”

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA ‘IN ELIGENDO’ E ‘IN VIGILANDO’. ARTIGO 71, § 1o, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC No 16. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2
. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. Embargos de declaração desprovidos. (STF - Rcl: 12881 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)”

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de declaração não se prestam a reformar a decisão atacada, pelo reexame da matéria, visto que os embargos de declaração são admissíveis, somente, quando há na decisão obscuridade, dúvida ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal.

Nesse sentido, no presente caso, percebe-se que não há decisão omissa ou maculada de erro, muito pelo contrário, observa-se que este Juízo prolator manifestou-se adequadamente e fundamentou o suficiente sobre todos os elementos contidos nos autos.

Em verdade, da leitura das razões do embargante, verifica-se que a sua pretensão é buscar a rediscussão da matéria de fundo da decisão, visto que este Juízo não acolheu a sua tese, situação essa que não se admite em sede de embargos declaratórios, pois é conteúdo de recurso de agravo de instrumento, considerando que a discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório e, sim, recurso de agravo de instrumento em segunda instância. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. REEXAME DA MATÉRIA EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil e, consequentemente, não se prestam ao reexame da causa, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento.
2. O julgador não pode ser compelido a enfrentar todas as teses jurídicas agitadas pelas partes, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. 3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Unânime.(TJ-DF - EMD2: 201201116294102 Apelação Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/04/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 253)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE
. O recorrente busca a rediscussão da matéria já enfrentada no Acórdão. Para tal desiderato não se prestam os embargos de declaração
. EMBARGOS DESACOLHIDOS.. (Embargos de Declaração No 70066279167, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 29/10/2015).

Sobre esse assunto, vale ressaltar que somente em hipóteses excepcionais terão efeito modificativo (rectius infringente), vale dizer, naquelas em que o suprimento da omissão, da obscuridade ou da contradição apontada acarretar “a inversão do desfecho consagrado no pronunciamento originário” (ARAKEN DE ASSIS. “Manual dos Recursos”, Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 628).

Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de Declaração.

Decido.

Ante o exposto,
RECEBO
os embargos de declaração, porém não vislumbrando as alegadas omissões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter, na íntegra, a decisão combatida.

Do mesmo modo, tendo em vista a interposição do recurso de apelação,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve intimação para se manifestar nos autos, configurando, assim, uma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal.

Também, sustenta que a decisão impugnada infringe os artigos 4o, 6o, 9o e 10o do Código de Processo Civil, além dos princípios da efetividade jurisdicional, da razoável duração do processo, da cooperação processual, da boa-fé processual e da proibição de decisão-surpresa.

Assevera, ainda, que o magistrado singular não aplicou de forma adequada as disposições contidas no Tema n.o 1.184, do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n.o 547, do Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta, outrossim, que deve ser determinado o retorno dos autos à primeira instância, concedendo ao exequente o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a implementação das medidas previstas no referido Tema.

Além disso, consigna que a extinção da ação caracteriza lesão ao erário, transgredindo os princípios basilares da autonomia dos entes públicos, moralidade, eficiência e economicidade na administração pública.

Pontua, ademais, que a execução fiscal representa a única medida eficaz para a percepção do crédito tributário inadimplente, razão pela qual perdura o interesse processual e a indispensabilidade da tutela estatal por intermédio do Poder Judiciário.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

A) Seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença de primeiro grau, de modo a declarar a inocorrência da extinção;

B) Concessão do efeito devolutivo e suspensivo ativo ao presente recurso, ante a relevância da fundamentação aqui exposta

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 242040169, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Do exame dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;

IX – embargos de divergência”.

Com efeito, somente pode ser impugnada, por recurso de apelação, a decisão que põe fim ao processo, ou seja, por sentença terminativa, consoante preceitua o artigo 1.009, do CPC.
In verbis
:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

No caso
sub examen
, verifica-se que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, uma vez que não concluiu a totalidade do processo, restringindo-se a extinguir a execução fiscal exclusivamente no que se refere ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), no exercício de 2013, mantendo-se, contudo, o prosseguimento da execução quanto aos demais créditos exequendos. Logo, tal decisão somente poderia ser atacada via agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC.

Desse modo, tratando-se de hipótese a ser impugnada por agravo de instrumento, a interposição de recurso de apelação contra a decisão interlocutória que não colocou fim ao processo, configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, de modo que o presente recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO POR INTEIRO — RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Contra decisão que extingue, em parte, o processo cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido.

(N.U 0036271-48.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)”. (Grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM A DEMANDA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 1.015 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal”. (AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 01/09/2016)

2.
A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal
.

3. Recurso não conhecido”.

(N.U 0007123-14.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)”. (Destaquei).

Assim, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual explicita que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 51, inciso XV, do RI/TJMT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que não se operou a prescrição do crédito tributário relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2013.

Sustenta que a contagem do prazo prescricional já foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito de recurso repetitivo, oportunidade em que se consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a execução do IPTU ocorre no dia subsequente ao vencimento da obrigação tributária, sendo sua fluência interrompida pela citação válida do devedor, a qual retroage à data de ajuizamento da ação, nos termos do Tema n.o 980, do STJ e do precedente vinculante firmado no REsp 1.120.295/SP.

Além disso, assevera que a eventual demora na concretização da citação não pode ser-lhe imputada, uma vez que decorreu exclusivamente da tramitação processual e das vicissitudes inerentes à atividade jurisdicional. Nessa perspectiva, argumenta a incidência da Súmula 106 do STJ, que excepciona a prescrição nos casos em que o retardamento da citação decorre de circunstâncias alheias ao controle do credor, não podendo, assim, prejudicá-lo no exercício de seu direito de ação.

Diante desse contexto, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) recebimento do presente recurso, eis que tempestivo.

b) Que seja conhecido o Agravo Interno e submetido ao Colegiado da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, a fim de dar provimento ao presente recurso para reformar o Acórdão, pela inexistência de prescrição.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 272261859, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, não conheceu do apelo, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade exigidos (ID. 253163180).

Entretanto, da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso também não ultrapassa os requisitos de admissibilidade indispensáveis ao seu conhecimento.

Isso porque, nos termos da sistemática processual vigente, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, expondo, com clareza e precisão, as razões de fato e de direito que embasam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
da seguinte maneira:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente deixou de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão combatida, limitando-se a sustentar a inexistência de prescrição do crédito tributário relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2013, sem, contudo, tecer quaisquer considerações acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nesse contexto, impõe-se destacar que as razões recursais constituem elemento indispensável à regular devolutividade da matéria ao Tribunal, representando verdadeira concretização dos princípios da motivação e da correlação. Dessa forma, a fundamentação recursal deve estabelecer um cotejo analítico entre os argumentos expendidos pelo recorrente e os fundamentos que lastrearam a decisão recorrida, delimitando, de maneira precisa, os fatos e fundamentos jurídicos que sustentam a pretensão reformadora.

Ademais, a observância desse pressuposto processual encontra respaldo no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o qual assegura o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Diante desse cenário, evidencia-se a manifesta ausência de correlação entre as razões recursais expostas no Agravo Interno e os fundamentos da decisão impugnada, circunstância que compromete requisito extrínseco de admissibilidade recursal, tornando inviável o seu conhecimento.

A esse respeito, o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
reitera a imprescindibilidade da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, colacionam-se precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)
”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
também reafirma essa exigência, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,

ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025